Tribunal: TJDFT
Processo: 0735331-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735331-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELITA APARECIDA GALVAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nelita Aparecida Galvão contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília (ID 208605099 do processo n. 0720698-45.2022.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por BRB Banco de Brasília S.A. (agravado) contra Espólio de Lázara Maria Galvão, representado legalmente pela ora agravante, determinou a intimação do exequente para dizer, no prazo de 15 (quinze) dias, se pretende a adjudicação, a alienação por iniciativa particular, ou o leilão do imóvel penhorado. Em suas razões recursais (ID 63230799), a agravante sustenta, de início, que, embora o ato judicial impugnado esteja nomeado como “despacho”, possui conteúdo decisório, pois autoriza a adjudicação, leilão ou alienação do bem em favor da instituição financeira credora, ora agravada. Relata que o bem imóvel em questão pertence aos sucessores da executada, a falecida Lázara Maria Galvão, e está arrolado na ação de inventário em trâmite perante a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará/DF, sob o processo n. 0708085-17.2023.8.07.0014. Aduz que, em razão de o bem não pertencer integralmente ao de cujus, faz-se necessário que o exequente habilite seu crédito nos autos do referido processo de inventário. Informa que a executada falecida possuía cota-parte referente a apenas 1/6 (um sexto) do bem imóvel, contudo, o d. Juízo de origem deferiu penhora sobre a matrícula do imóvel, em data posterior ao óbito, na proporção de 2/6 (dois sextos), o que alcançou a cota-parte dos coproprietários do bem. Alega, ademais, que existe excesso de execução, pois o valor atualizado da dívida perfaz, atualmente, o montante de R$93.967,93 (noventa e três mil novecentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos), e, não, a quantia de R$112.116,86 (cento e doze mil cento e dezesseis reais e oitenta e seis centavos), alegada pela parte credora. Assevera, ainda, que a homologação do valor do imóvel em R$500.000,00 (quinhentos mil reais) se deu antes da citação de alguns dos coproprietários do bem, de modo que o ato processual deve ser declarado nulo de pleno direito e reaberto o prazo para apresentação de avaliação por parte dos interessados. Defende a existência de tumulto processual e de cerceamento de defesa, sob o argumento de que as decisões do Juízo a quo foram tomadas antes da intimação e habilitação de todos os interessados na demanda, de modo que os prazos devem ser revistos, sob pena de violação à ampla defesa e ao contraditório. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja cassada a r. decisão, com a “imediata liberação da matricula do imóvel pertencente aos Coproprietários, qual seja, o imóvel descrito como casa n.o 26 do conjunto F da QE -24, do SRIA/Guará, Brasília- DF, de matrícula n.o 109298 perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”. Punga, ainda, pela correção do valor da dívida exequenda, a fim fazer constar o montante de R$93.967,93 (noventa e três mil novecentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos). Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. Em decisão ao ID 63318359, esta Relatoria deferiu o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente. Diante da ausência de pedido fundamentado, o pedido de liminar de efeito suspensivo não foi apreciado. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial (processo n. 0720698-45.2022.8.07.0001) movida por BRB Banco de Brasília S.A. (ora agravado) contra o Espólio de Lazára Maria Galvão, representado por Nelita Aparecida Galvão (ora agravante), objetivando a satisfação de débito no valor inicial de R$68.669,22 (sessenta e oito mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos), referente ao inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário – CCB n. 19619682, emitida em 27/5/2021, com vencimento em 4/6/2021. Extrai-se dos autos de origem que, no curso do feito executivo, o banco exequente requereu a realização de penhora da cota-parte da executada sobre o imóvel registrado sob a matrícula n. 109298, perante o 4o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para fins de satisfação do crédito exequendo. O i. magistrado deferiu o pedido em decisão ao ID 167750585, determinando a constrição de 2/6 do bem. Apesar de devidamente intimada (ID origem 176752579), a representante legal da parte executada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de impugnação à penhora. Assim, ausente manifestação, o valor do imóvel foi homologado em R$500.000,00 (quinhentos mil reais), nos termos do laudo de avaliação apresentado pelo credor (IDs 173965776 e 180357174). Posteriormente, a Sra. Nelita Aparecida Galvão apresentou impugnação à penhora ao ID 183029458, a qual foi rejeitada pelo d. Juízo em decisão ao ID 190389604. Por outro lado, os coproprietários Eduardo, Mário, Adriana, Alecsander e Maria das Graças foram regularmente intimados (IDs origem 179477057, 178619738, 180314472, 179113932, 193304960, e 208022447, p. 27), mas não se manifestaram. Em seguida, em despacho ao ID origem 208605099, o d. Juízo a quo determinou a intimação do exequente para dizer, no prazo de 15 (quinze) dias, se pretendia a adjudicação, a alienação por iniciativa particular, ou o leilão do imóvel penhorado, após o que os autos deveriam retornar para decisão quanto à alienação do bem. Por pertinente, confira-se o teor do r. despacho: Na decisão de ID 167750585, foi deferida a penhora de 2/6 do imóvel de propriedade da parte executada (espólio de Lázara Maria Galvão), descrito como casa n.o 26 do conjunto F da QE -24, do SRIA/Guará, Brasília- DF, de matrícula n.o 109298 perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Intimada (IDs 176719152 e 176752579), a representante legal da executada deixou o prazo transcorrer in albis (ID 176752579). O imóvel foi avaliado por oficial de justiça em R$ 650.000,00 (ID 170239145). Ao ID 173965776, o exequente juntou laudo de avaliação elaborado por engenheiro civil, definindo o valor do imóvel em R$ 500.000,00. A avaliação foi homologada em R$ 500.000,00 na decisão de ID 180357174, que já se encontra preclusa. A parte autora apresentou a certidão atualizada da matrícula do imóvel no ID 182522020, nela constando a averbação da penhora. Os coproprietários Eduardo (ID 179477057), Mário (ID 178619738), Nelita (ID 180314472), Adriana (ID 179113932), Alecsander (ID 193304960) e Maria das Graças (ID 208022447, p. 27) foram regularmente intimados. A impugnação da Sra. Nelita, na qualidade de coproprietária, foi rejeitada, conforme ID 190389604 É o relatório do necessário. Ao CJU para: 1. intimar a representante legal da parte autora a dizer se pretende a adjudicação, a alienação por iniciativa particular ou o leilão do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. após, voltem para decisão quanto à alienação do imóvel. Conforme relatado, portanto, o agravo de instrumento em análise dirige-se contra o pronunciamento judicial que determinou a intimação do banco credor para manifestação de interesse a respeito da adjudicação, alienação por iniciativa particular, ou leilão do imóvel penhorado. Como sabido, o art. 1.015 do CPC apresenta rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Na hipótese,a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento. A recorrente argumenta que o agravo de instrumento deve ser conhecido por entender que se trata de despacho com teor decisório, na medida em que autoriza a adjudicação, leilão ou alienação de bem imóvel que não pertence integralmente à parte devedora, porquanto arrolado em processo de inventário. Sem razão, contudo. Consoante anteriormente mencionado, o pronunciamento judicial recorrido limitou-se a determinar a intimação da parte exequente para informar se possuía interesse na realização de adjudicação, alienação, ou leilão do bem. Apenas após a resposta do banco credor ao despacho é que o juiz poderá proferir decisão de deferimento ou indeferimento do ato, esta, sim, carregada de conteúdo decisório e, por esse motivo, sujeita à revisão na instância recursal. Nesse contexto, ao contrário do que alega a agravante, o pronunciamento judicial versa sobre mero despacho, nos termos do art. 203, § 3o, do CPC[1], não se revestindo de caráter de decisão, e, por conseguinte, não se amoldando às hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC. Aliás, tanto é verdade que a prolação de decisão sobre a realização de alienação do bem imóvel ficou postergada para momento posterior que, em despacho ao ID origem 211784203, prolatado após a manifestação da parte exequente, o d. Juízo a quo reiterou a necessidade de se aguardar a resposta da representante legal do espólio sobre a existência de proposta de compra do referido imóvel por particular, a fim de decidir sobre a alienação do bem. Confira-se, in verbis: Na decisão de ID 167750585, foi deferida a penhora de 2/6 do imóvel de propriedade da parte executada (espólio de Lázara Maria Galvão), de matrícula n.o 109298 (4o RIDF). Intimada (IDs 176719152 e 176752579), a executada deixou o prazo transcorrer in albis (ID 176752579). A avaliação foi homologada em R$ 500.000,00 na decisão de ID 180357174, que já se encontra preclusa. A parte autora apresentou a certidão atualizada da matrícula do imóvel no ID 182522020, nela constando a averbação da penhora. Os coproprietários Eduardo (ID 179477057), Mário (ID 178619738), Nelita (ID 180314472), Adriana (ID 179113932), Alecsander (ID 193304960) e Maria das Graças (ID 208022447, p. 27) foram regularmente intimados. A impugnação da Sra. Nelita, na qualidade de coproprietária, foi rejeitada, conforme ID 190389604. Ao ID 211204671, o exequente requereu o leilão judicial do imóvel. É o relatório do necessário. Antes de decidir sobre a alienação do imóvel, em observância ao Contraditório, ao CJU para intimar a parte autora a, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao ID 211292428, no qual a cointeressada e representante legal do espólio informa que há proposta por particular de compra do referido imóvel. (...) Em suma, verifica-se que o recurso interposto pela agravante contra pronunciamento judicial que determinou a intimação do credor, para manifestação de interesse acerca da adjudicação/alienação/leilão do bem imóvel objeto de penhora (sobre a qual operou-se a preclusão), não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual (art. 1.015 do CPC), pois se insurge contra despacho, e, não, contra decisão. Assim, conclui-se que o presente agravo de instrumento não preenche o pressuposto do cabimento, motivo pelo qual não deve ser admitido na espécie. 3. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, aliado art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.